Tribunal: TJES
Processo: 5000997-15.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-15.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. V. D. e outros (2)

APELADO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM DE SEGURANÇA EM SUPERMERCADO FUNDADA EM INDÍCIO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral decorrente de abordagem feita pelos funcionários do estabelecimento. Os autores alegam que a criança, representada na ação, foi acusada de consumir refrigerante sem o devido pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se abordagem realizada por segurança de supermercado, diante de indício concreto, mas posteriormente esclarecido como equívoco, configura ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, regida pelo CDC, o que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor.

Contudo, a responsabilidade não é automática. Exige-se demonstração de ato ilícito, nexo causal e dano.

A abordagem foi pautada por indício visual (imagem de criança levando objeto à boca), apurado de forma prudente e sem abuso.

O material probatório, inclusive as imagens de segurança e prova oral, não evidenciou tratamento vexatório, humilhante ou ofensivo à dignidade.

A rápida retratação, o pedido de desculpas e a ausência de exposição indevida reforçam a inexistência de dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura dano moral a abordagem de segurança de supermercado fundada em indício concreto, quando ausentes excesso, arbitrariedade ou exposição indevida. 2. A retratação imediata e a conduta respeitosa afastam a caracterização de ofensa à honra ou dignidade dos consumidores.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000997-15.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. V. D., EDIVAGNER GOMES DUARTE, AYESSA DA SILVA VIEIRA
Advogado do(a) APELANTE: SIDCLEIA VITORINO DOS SANTOS - ES22320-A
APELADO: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
Advogados do(a) APELADO: CARLOS RENATO OZELAME DOS SANTOS - ES22095-A, CINTIA MARTINS BRAZ - ES35606

VOTO

Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada por Ayessa da Silva Vieira e Edivagner Gomes Duarte, por si e representando a criança Heitor Vieira Duarte. Consta da inicial que, desde a inauguração do supermercado, os primeiros requerentes são clientes habituais, realizando compras, muitas vezes acompanhados de seus dois filhos menores. No dia 30/01/2024, por volta das 19h40, o segundo requerente estava no local com os dois filhos. Após efetuar o pagamento das mercadorias, foi abordado por um segurança no estacionamento do estabelecimento.

Segundo narram, o funcionário teria acusado Heitor de ter ingerido um refrigerante sem efetuar o pagamento e exigido que o pai retornasse ao caixa para quitar o produto. Surpreso, o segundo requerente questionou o filho, que negou o fato, demonstrando medo e constrangimento diante da abordagem. Com a chegada de um segundo segurança, acabou se formando uma pequena aglomeração de pessoas, o que ampliou a exposição e o constrangimento dos autores.

Buscando esclarecer o ocorrido, o segundo requerente solicitou a conferência das câmeras de segurança. Já dentro do supermercado, e diante do número crescente de pessoas observando a situação, pediu a presença do gerente para que fosse feita a devida apuração dos fatos. Relata que, após o encerramento das atividades do supermercado, um funcionário pediu desculpas, explicando que havia sido um mal entendido, pois as imagens de segurança comprovaram que o item levado à boca pela criança era, na verdade, uma mamadeira de brinquedo, e não um refrigerante.

Pois bem.

Embora a relação seja de consumo (arts. 2º e 3º, CDC) e a responsabilidade do fornecedor, em regra, objetiva (art. 14, CDC), isso não dispensa a comprovação do fato danoso e do nexo causal decorrente de ato ilícito do fornecedor ou de defeito do serviço. Abordagens discretas e fundamentadas em indícios razoáveis, sem excesso, consubstanciam exercício regular de direito e não geram, por si, dever de indenizar.

No presente caso, entendo que não restou demonstrada a abordagem desrespeitosa, vexatória e humilhante. Embora os apelantes aleguem que parte substancial do vídeo foi omitida, o que prevalece é a valoração conjunta do acervo probatório feita na origem. As imagens juntadas e a prova oral apontam abordagem respeitosa, sem exageros, seguida de imediato esclarecimento e liberação.

Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante,
“o registro da ação colacionada ao Id n.º 40767053, por meio das imagens de videomonitoramento, demonstra apenas a existência de um suposto diálogo entre o segundo requerente e o preposto da requerida de maneira respeitosa, sem exageros, sobre a aquisição de produto dentro do estabelecimento, o que é corroborado pela colheita da prova oral.”
.

Sendo assim, não há que se falar em dano moral, sobretudo porque os elementos demonstram cautela, prudência e rápida retratação após o esclarecimento. Não houve violação à dignidade, honra ou imagem dos apelantes em patamar que ultrapasse o mero dissabor.

Com efeito, a abordagem realizada pelos prepostos da apelada não ocorreu de maneira aleatória ou desprovida de motivo plausível. As imagens de segurança registraram que a criança levou um objeto até a boca, circunstância que, à primeira vista, poderia razoavelmente ser interpretada como o consumo de uma bebida dentro do estabelecimento, especialmente em ambiente de autosserviço. Embora posteriormente tenha sido esclarecido que se tratava de uma mamadeira de brinquedo, a conduta inicial dos funcionários encontrava amparo em indício concreto, afastando arbitrariedade e sem indícios de abuso na atuação.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira